Tribunal: TJDFT
Processo: 0701353-76.2025.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
Ementa: PROCESSO PENAL. PENAL. APELAÇÃO. FURTO MAJORADO. REPOUSO NOTURNO. MATERIALIDADE. AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONFISSÃO. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CRIME PRATICADO DENTRO DE UNIDADE DE SAÚDE. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. REGULARIDADE. MANUTENÇÃO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu à pena privativa de liberdade de reclusão pela prática do crime de furto majorado (art. 155, § 1o, do Código Penal), fixando o regime inicial semiaberto. O réu pleiteia: o reconhecimento da confissão espontânea com a consequente redução da pena no patamar de 2/3 (dois terços); o afastamento da majorante do repouso noturno; a exclusão da valoração negativa das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria; a redução da fração de aumento da pena para 1/6 (um sexto); bem como a fixação do regime inicial aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
As questões centrais em debate: (i) a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência permite redução em patamar máximo; o cometimento de crime dentro de unidade de saúde pública enseja a valoração negativa das circunstâncias do crime; a aplicação da fração 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a máxima cominada pelo legislador viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; a prática de crime durante a madrugada, em estabelecimento que funciona 24h, configura a causa de aumento do furto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
- A prática de crime dentro de unidade de saúde pública demonstra o menosprezo pela vida e patrimônio alheios, autorizando a valoração negativa das circunstâncias do crime.
- Considerando a existência de 8 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, a jurisprudência do TJDFT adota, no mais das vezes, a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, como patamar de aumento de cada circunstância valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, o que bem atende à proporcionalidade.
- Compensadas a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência não há que se falar em abatimento em patamar máximo.
- O desvalor da elementar, uma vez praticado o crime durante o repouso noturno, autoriza a exasperação da pena na terceira fase, sendo indiferente funcionar o estabelecimento em que ocorrido o delito 24h por dia.
- Regime inicial semiaberto: a existência de circunstância judicial desfavorável e/ou reincidência justifica a fixação do regime inicial mais gravoso do que a pena in concreto recomenda.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.

Dispositivo relevante citado: CP, art. 155, § 1o.